Tribunal: STF
Processo: Rcl 73719
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 381: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Reframax Engenharia Ltda., em 12.11.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, na Ação Trabalhista n. 0000754- 17.2017.5.17.0011, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046):



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ESCALAS 4X4 E 3X3. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO NÃO ABARCADO POR LICENÇA MINISTERIAL. INVALIDADE (ART. 60 DA CLT). TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. A reclamada não comprovou a existência de licença prévia prevista no art. 60 da CLT, razão pela qual, mesmo diante do decidido pelo STF no Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral, é de se manter a invalidade do ajuste. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    (...) No caso dos autos, constou do acórdão recorrido que a reclamada não comprovou a existência de licença prévia prevista no art. 60 da CLT, razão pela qual, mesmo diante do decidido pelo STF no Tema 1046 da Tabela de Repercussões Geral, é de se manter a invalidade do ajuste. 



    Isso porque o art. 60 da CLT é norma que regula questões de saúde e segurança do trabalho previstas no art. 7º, XXII da Constituição Federal, infensa à negociação coletiva, não podendo, portanto, ser flexibilizada. Assim, mesmo havendo norma coletiva prevendo a prorrogação ou compensação de jornada em atividade insalubre, é necessário o atendimento do requisito do art. 60 consolidado, o que não se verificou.



    (...) Portanto, a ausência de autorização ministerial a que se refere o art. 60 da CLT é fundamento suficiente para que seja considerado inválido o acordo coletivo em questão, e, consequentemente, o respectivo regime especial de jornada. Diante do exposto, reconheço a transcendência política da matéria, a teor do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, e CONHEÇO do recurso de revista, por violação do art. 7º, XIV, da Constituição Federal” (e-doc. 20, grifos nossos).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração rejeitados e interposto recurso extraordinário pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante afirma “tratar-se na origem de ação trabalhista movida pelo RECLAMADO, em face da RECLAMANTE, na qual afirma que laborava em turnos ininterruptos de revezamento de 4x4 ou 3x3, em jornada de 06:00hs às 18:00hs ou 18:00hs às 06:00hs. Que por ter jornada especial deveria cumprir jornada máxima de seis hora diárias, porém cumpria jornada de doze horas diárias, sendo esta ilegal e superior a jornada estipulada na norma coletiva. Nesse sentido, pleiteia a condenação de horas extras acima da 6ª e 8ª diária trabalhada em decorrência da invalidação do acordo coletivo firmado” (fl. 3).



    Alega que, “ao apreciar o apelo do Obreiro, entendeu por bem conhecer e dar provimento ao mesmo invalidando o acordo coletivo firmado entre o sindicato que representa a categoria profissional do Obreiro e a empresa ora RECLAMANTE, em gritante inobservância, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº 381 e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1121633, na qual firmou-se o tema nº 1046 de repercussão geral” (fl. 3).



    Sustenta que:



      “(...) os direitos do Obreiro eram assegurados, visto que a jornada semanal era inferior a 44 horas, sendo realizada em dez horas trabalhadas, em escala 4x4 ou 3x3, sendo quatro dias de trabalho e quatro dias de folga”ou três dias de trabalho e três dias de folga, sempre com duas horas de intervalo para alimentação e descanso. Jornada que permite ao Obreiro convívio social e familiar e o descanso necessário para que sejam renovadas suas energias físicas e mentais. Vê-se, portanto, que ao contrário do que entendeu o acórdão, a jornada praticada não causa prejuízo, uma vez que usufruía de folgas superiores àquelas normais e trabalhava numericamente menos horas semanais do que os trabalhadores regulares” (fls. 29-30).



    Requer, “liminarmente, seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista nº 0000754-17.2017.5.17.0011, até decisão final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 31). 



    No mérito, pede seja “cassada a decisão reclamada e determinada nova decisão em atenção ao que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) N381, Recurso Extraordinário nº 1121633, Tema Nº 1046 de Repercussão Geral e demais julgados da Suprema Corte, de forma a reconhecer a validade das normas coletivas firmadas” (fl. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso de revista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046). 



    5. Em relação ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046), sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de análise o recurso extraordinário, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. Em 1º.6.2022, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381. O pedido voltava-se contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho pelas quais afastada a incidência do inc. I do art. 62 da Consolidação das Leis trabalhistas para condenar empregadores ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da Lei federal n. 12.619/2012, nada obstante as convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas que preveem a ausência de controle de jornada externa de trabalho.



    Naquele julgamento, com ata publicada em 4.6.2022, este Supremo Tribunal decidiu que não contrariam preceito fundamental previsto na Constituição da República as decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho nas quais, examinando-se casos individuais e interpretando-se normas coletivas de trabalho específicas, conclui-se pela inaplicabilidade do inc. I do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO. MOTORISTAS PROFISSIONAIS EMPREGADOS. DURAÇÃO DO TRABALHO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.619/2012. AFASTAMENTO DO CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO POR MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E HORAS TRABALHADAS EM DIAS DE REPOUSO. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO. LIMITES CONSTITUCIONAIS À AUTONOMIA NEGOCIAL COLETIVA . GARANTIA DO PATAMAR CIVILIZATÓRIO MÍNIMO. 1. Arguição de descumprimento ajuizada contra decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho nas quais reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do art. 62, I, da CLT, em razão da impossibilidade de controle da jornada. 2. Compreensão da maioria dos Ministros no sentido do cabimento da arguição de descumprimento, diante da relevância constitucional da controvérsia e da existência de quadro de insegurança jurídica e econômica decorrente da divergência de decisões entre Tribunais. Vencida, no ponto, a corrente minoritária, inaugurada pela Ministra Relatora, quanto ao não conhecimento da ADPF, por envolver a subsunção das cláusulas coletivas a casos concretos, sem que configurado conflito em relação a normas heterônomas trabalhistas. 3. Reafirmação da diretriz assentada no julgamento do Tema nº 152 da Repercussão Geral (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso), quanto à prevalência das normas coletivas do trabalho sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, notadamente em face de autorização constitucional expressa (CF, arts. 7º, VI, XIII e XIV), desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta indisponibilidade, correspondentes ao patamar civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, tal como ocorre em relação às horas extras e ao repouso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV e XVI), entre outros. 4. Inocorrência, no caso, segundo os votos da maioria, de situação de recusa dos órgãos da Justiça do Trabalho em reconhecer a validade dos contratos coletivos de trabalho. Decisões que apenas reconhecem não incidir, em relação aos motoristas profissionais empregados, a norma inscrita no art. 62, I, da CLT, diante da constatação, in concreto, da existência de meios idôneos ao controle da duração diária de trabalho realizada por essa categoria específica de trabalhadores. 5. Arguição de descumprimento conhecida e julgado improcedente o pedido” (Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2023, grifos nossos).



    8. Na espécie, a autoridade reclamada decidiu que:



     “No caso dos autos, constou do acórdão recorrido que a reclamada não comprovou a existência de licença prévia prevista no art. 60 da CLT, razão pela qual, mesmo diante do decidido pelo STF no Tema 1046 da Tabela de Repercussões Geral, é de se manter a invalidade do ajuste. 



    Isso porque o art. 60 da CLT é norma que regula questões de saúde e segurança do trabalho previstas no art. 7º, XXII da Constituição Federal, infensa à negociação coletiva, não podendo, portanto, ser flexibilizada. Assim, mesmo havendo norma coletiva prevendo a prorrogação ou compensação de jornada em atividade insalubre, é necessário o atendimento do requisito do art. 60 consolidado, o que não se verificou” (e-doc. 20, grifos nossos).



    A autoridade reclamada observou o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381, pois decidiu, na espécie, que a norma coletiva contraria os direitos à saúde e à segurança, direitos sociais de absoluta indisponibilidade.



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381. 



    9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora